Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSCURSO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito do transcurso, ou não, do prazo da prescrição intercorrente.
2. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 2.1. Observa-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução e, portanto, também da fase de cumprimento de cumprimento de sentença, entendimento que decorre da aplicação da norma enunciada pelo art. 513 do CPC ao aludido instituto. 2.2. A disciplina contida no art. 921 do CPC, referente à suspensão do curso do processo de execução e à contagem do prazo da prescrição intercorrente também se aplica ao cumprimento de sentença, em razão da regra prevista no art. 921, § 7o, do CPC.
3. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor. 3.1. No caso em deslinde, a despeito da determinação, pelo Juízo singular, no sentido da suspensão do curso do processo de origem com respaldo na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC, verifica-se que a credora tem diligenciado, desde a instauração do incidente de cumprimento de sentença, no sentido de obter a satisfação do respectivo crédito. 3.2. Diante desse contexto, não é possível imputar à credora o transcurso de longo lapso de tempo entre o presente momento e o ato de deflagração da fase de cumprimento de sentença, sendo certo que a extensão do curso processual deriva da grande dificuldade de localização de bens pertencentes ao devedor, além de intercorrências decorrentes de outros incidentes e processos judiciais.
4. Além disso, percebe-se que após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data da suspensão do curso do processo, mas antes da ultimação do prazo de 5 (cinco) anos, o Juízo singular deferiu, a requerimento da credora, ora apelante, a penhora no rosto dos autos em relação a créditos instituídos em favor do ora recorrido, circunstância que também impede o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso. 4.1. O aludido requerimento é suficiente para interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente, pois revela que a credora teve, de fato, o intuito de obter a satisfação do crédito, imprimindo assim regular andamento ao incidente processual de cumprimento de sentença em destaque. 4.2. A norma prevista no art. 921, § 4o-A, do CPC, estabelece que “a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.
5. Recurso conhecido e provido.